Tribunal: TJDFT
Processo: 0700877-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATENDIMENTO DA PARTURIENTE EM HOSPITAL PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO PARTO. SEQUELAS GRAVES À CRIANÇA. DANOS MORAIS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida na decisão ou acórdão.
2. O descontentamento com o resultado do recurso não enseja embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Unânime.